Tribunal: TJDFT
Processo: 0776162-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0776162-38.2024.8.07.0016 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: LUCAS RUAN FRANCA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA APÓS PROTOCOLO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência do débito, porquanto a recorrida não demonstrou a contratação do Programa de Diluição Solidária (DIS) com assinatura expressa do recorrente. Ainda, afirma que não houve informações claras ao aluno sobre esse programa DIS. Argumenta que na prática o referido programa divide o valor integral das primeiras mensalidades do curso e redistribui como acréscimos nas mensalidades subsequentes e o consumidor paga, nos meses iniciais, uma parcela fixa de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), sem que seja informado sobre o valor total da mensalidade ou o número total de parcelas. Assevera também a configuração de dano moral diante da negativação do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes pela cobrança de valor indevido. 3. O fato relevante. Narra a parte autora que em fevereiro/2024 recebeu uma promoção da universidade Estácio de Sá para o curso de Gestão Pública dizendo que nos "3 primeiros meses" a mensalidade seria de R$ 49,90, de modo que fez a sua inscrição. Que por motivos de força maior teve de cancelar a matrícula, realizando o trancamento no dia 13/04/2024, o que foi deferido pela instituição em 24/04/2024. No entanto, foi surpreendido com a cobrança exorbitante de R$ 1.106,40 (mil cento e seis reais e quarenta centavos), e não foi informado deste valor em caso de cancelamento. Relata também que houve a inclusão de seu nome no serviço de proteção ao crédito. Por outro lado, o estabelecimento educacional sustenta que o pagamento da mensalidade corresponde ao desdobramento da semestralidade contratada, não havendo valores indevidos. Assevera que ofertou regularmente seus serviços. Acrescenta que o caso configura a possibilidade de cobrança imediata da quantia diluída, constante no regulamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se houve falha na contratação da prestação de serviço ofertado por instituição educacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. 6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90). Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 7. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC. 8. No caso em análise, verifica-se que o recorrente formalizou o cancelamento de matrícula do curso (ID 69271223). Incontroverso que o nome do consumidor foi inscrito no cadastro de inadimplentes, referente à quantia de R$ 1.106,40 (ID 69271225), que segundo a instituição de ensino, se refere ao valor do Programa de Diluição Solidária (DIS). 9. Não obstante a ré tenha alegado que o autor efetuou o “aceite” da adesão ao programa DIS, conforme documento juntado no ID 69271234, que sequer há assinatura do aluno/recorrente, constata-se que inexiste cláusula informando acerca das consequências em caso de resolução antecipada do contrato no referido programa. Não há informação de que em caso de trancamento ou cancelamento haverá pagamento integral da mensalidade, conforme o sistema de diluição solidária. Nesse caso, impõe-se à instituição de ensino a comprovação de que teria informado adequadamente ao aluno sobre os termos do serviço contratado, sobretudo por se tratar de contrato de adesão, em que se exige em especial a demonstração do dever de lealdade e da boa-fé objetiva em sua celebração. Precedente : Acórdão 1976004. 10. Assim, nota-se que tanto no contrato de prestação de serviço (ID 69271234) como no alegado termo de ciência (ID 69271236) não há menção clara de que o autor foi beneficiado com o Programa de Diluição Solidária (DIS) e os seus respectivos termos, o que demonstra deficiência na informação. Ainda, apesar de a recorrida sustentar que tal programa é amplamente divulgado e que o autor tinha ciência disso, não comprovou tal alegação. Assim, vislumbra-se falha na prestação do serviço educacional por ausência de informação clara e adequada. 11. Sendo assim, ilegítima a cobrança do valor remanescente de tais mensalidades, que leva à declaração de inexistência de todo e qualquer débito pelo qual o autor foi cobrado e inscrito, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais com a ré. 12. Portanto, indevida a cobrança feita ao aluno que acarretou a negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes, indicada no ID 69271225, no importe de R$ 1.106,40, o que enseja o dever de indenizar da parte ré. Conforme precedentes do STJ, cabe indenização por danos morais a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, denominado dano moral in re ipsa. 13. O valor da reparação extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atendendo às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) Declarar a inexistência de todo e qualquer débito pelo qual o autor foi cobrado e inscrito, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, (ii) Determinar que se oficie aos órgãos de proteção ao crédito para que procedam a imediata exclusão do nome do autor de seus bancos de dados, em razão da inserção do débito ora declarado inexistente; (iii) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente da data deste arbitramento e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024. 15. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995). 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/1995. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2,3, 6, III e 14, 14, § 1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976004, 0710841-92.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025. (Acórdão 1994416, 0776162-38.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Opostos embargos de declaração pela parte ré, sob a alegação de contradição no acórdão embargado. O embargante assevera a inexistência de dano moral e que o quantum indenizatório fixado não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a redução para o valor de R$ 1.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em análise se refere à verificação de eventual vício no acórdão proferido, no tocante à ocorrência do dano moral e à sua extensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. 4. Sem razão o embargante. Conforme fundamentado no item 12 do acórdão embargado, a negativação indevida do nome da parte autora decorreu de dívida declarada inexistente, configurando, por si só, dano moral in re ipsa. 5. No tocante ao quantum indenizatório fixado, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesadas as particularidades do caso concreto. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo e reexame da matéria já exaurida e devidamente apreciada em sede recursal. 6. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos rejeitados. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. _______________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/55, art. 48. (Acórdão 2022800, 0776162-38.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 75055493, p. 12 e 13). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta afronta ao art. 207 da CF/88. Discorre sobre o Programa de Diluição Solidária e alega inexistência de danos morais por ausência de falha na prestação dos serviços ou ato ilícito. Sustenta ter havido boa-fé na sua conduta. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula n. 454/STF, a qual dispõe que a simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se decisão proferida no ARE n. 1479503 (Min. Luís Roberto Barroso, Julgamento: 29/02/2024, Publicação: 01/03/2024): Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BOLSA INTEGRAL ESTUDANTIL. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A PROPOSTA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. DOBRA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida na obrigação de fazer para cumprir com os termos da oferta da bolsa de estudos concedida à autora isentando a parte autora dos pagamentos das mensalidades até o final do curso de Biomedicina; determinar que a Requerida cesse as cobranças das mensalidades do curso de Biomedicina, bem como exclua eventual restrição lançada no nome da autora em decorrência dos fatos discutidos nos autos, e, por fim, condenar a requerida a pagar para a autora em dobro os valores listados no documento ID 159351543, corrigidos monetariamente a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 2. Em suas razões recursais, a Recorrente/Requerida sustentou que a cobrança feita à Recorrida é regular, tendo em vista que são decorrentes das parcelas que foram diluídas referente à contratação do programa DIS (Programa de Diluição Solidária). Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. 3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 48843091 e anexos). Contrarrazões apresentadas (ID. 48843097) No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5o, LIV e 207, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: (...) Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado: (...) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal